Tribunal: TJDFT
Processo: 0721069-77.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0721069-77.2020.8.07.0001 RECORRENTE: LAERCIO GONCALVES FROIS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. PRETENSÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS E FILMAGENS. ACERVO SUFICIENTE. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. ARTIGO 42 DA LAD. NOCIVIDADE. QUANTIDADE ÍNFIMA. DECOTE. CONFISSÃO. INEXISTÊNCIA. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO. CAUSA DE AUMENTO. ART. 40, III, DA LAD. CIRCUNSTÂNCIA OBJETIVA. APLICADA. I - Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal. II - Inviável a absolvição por insuficiência de provas quando as declarações prestadas em Juízo pelos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, no sentido de terem presenciado a venda de entorpecentes, são corroboradas por filmagens, pelas declarações extrajudiciais do usuário e por laudo pericial. III - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV - O STF no julgamento do RE 593.818, apreciando o tema 150 da Repercussão Geral, fixou a seguinte tese: "Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal", reafirmando a jurisprudência que já se formara no STJ e nesta Corte. V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes. VI - A circunstância judicial inserta no art. 42 da Lei no 11.343/2006 determina que ao fixar a pena, o Juiz deve considerar "com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. VII - Ainda que o crack seja droga especialmente nociva, a ínfima quantidade no caso concreto (1,14g) não justifica a majoração da pena-base. VIII - O reconhecimento da atenuante da confissão é inviável se o réu em momento algum admitiu a prática do delito. IX - Para a incidência da causa de aumento do inc. III do art. 40 da LAD, basta que o tráfico tenha sido praticado nas imediações de estabelecimento de ensino, não se exigindo que ocorra venda direta para alunos ou outros frequentadores do local, por se tratar de circunstância objetiva. Precedentes do STJ. X - Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, defendendo a indevida incidência da causa de aumento prevista no referido normativo, considerando que o crime de tráfico de drogas foi cometido nas imediações de estabelecimento de ensino que se encontrava fechado (durante a pandemia do COVID-19). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento ao artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, porquanto o acórdão impugnado está em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior, de modo a atrair ao apelo o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, também aplicável à hipótese da letra “a” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019, e AgInt no AREsp 1951098/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 24/6/2022). Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. POSSIBILIDADE. ART. 40, INCISO III, DA LEI N. 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CAUSA DE AUMENTO DE PENA DE CARÁTER OBJETIVO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. INVERSÃO DO JULGADO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "a fração de aumento de 1/6 (um sexto) na segunda fase da dosimetria, por incidência da agravante da reincidência, tem sido a usualmente adotada pela jurisprudência desta Corte, ressalvada fundamentação concreta que justifique outro patamar". (HC 353.260/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, DJe 02/06/2016; sem grifos no original.) 2. A reincidência específica do Apenado justifica a fixação de fração superior a 1/6 (um sexto) para agravamento da pena pela reincidência. Precedentes. 3. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que, para a incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006 é desnecessária a efetiva comprovação de que o tráfico ocorria nas entidades mencionadas no citado dispositivo legal ou que a mercancia ilícita se destinava aos respectivos frequentadores, bastando apenas que o crime seja cometido nas imediações daqueles locais. 4. "A incidência do art. 40, III da Lei no 11.343/06, prescinde da elaboração de laudo pericial para determinar o local do fato delituoso, o que se pode comprovar por qualquer meio de prova admitido pelo ordenamento jurídico" (HC 406.851/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 12/12/2017). 5. O Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do contexto fático probatório, concluiu que a conduta imputada ao Acusado foi cometida nas imediações de instituição de ensino, a justificar a imposição da causa de aumento de pena preconizada no inciso III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006. Portanto, a inversão do julgado demandaria, necessariamente, nova incursão nas provas e fatos que instruem o caderno processual, o que encontra não é possível na via eleita. 6. Agravo regimental desprovido (AgRg no HC n. 648.127/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 31/5/2022, grifou-se). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005